Tribunal: STF
Processo: AI 621338
Classe: AI
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-03-06
Data de publicação: 2007-03-06

Ementa:
EMENTA: 1. Recurso extraordinário: descabimento: questões relativas
   ao cabimento de ação rescisória, incluídas as atinentes à
   aplicabilidade da Súmula 343, situadas no âmbito do direito
   processual ordinário.
2. Reajuste salarial: inexistência de
   direito adquirido ao reajuste de 84,32% decorrente do IPC do mês
   de março de 1990: precedentes.
3. Recurso extraordinário:
   alegações improcedentes de negativa de prestação jurisdicional e
   de violação das garantias constitucionais do devido processo
   legal, do contraditório e da ampla defesa.